Tribunal: TJDFT
Processo: 0740158-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Vistos. Associem-se aos autos do AI 0739393-16.2016.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a execução originária já se encontra suspensa, em razão da decisão de ID 51450960 do AI 0739393-16.2016.2023.8.07.0000. Nos termos da decisão de ID 51450960 do AI 0739393-16.2016.2023.8.07.0000, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). À Secretaria, para que promova a juntada de cópia da decisão de ID 51450960 do AI 0739393-16.2016.8.07.0000 aos presentes autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora